Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718375-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: FELIPE PORTO REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Felipe Porto contra a decisão desta Relatoria que extinguiu a ação rescisória, com resolução de mérito, em razão da decadência (ID no 60195014). 2. Nas razões de ID no 61271990, o embargante suscita, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o, I a VI). No mérito, afirma, em suma, que não há decadência, pois o prazo de 2 anos é contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o que ocorreu em 5/4/2023. 3. Pede o prequestionamento da matéria e o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão. 4. Sem contrarrazões porque não houve a angularização da relação processual. 5. O embargante foi intimado para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 61598248), mas o prazo transcorreu sem resposta (ID no 62156728). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. Os embargos de declaração deverão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis (CPC, art. 1.023 c/c art. 219). 9. A decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com resolução de mérito pela decadência, foi disponibilizada no DJe em 14/6/2024, sexta-feira (ID no 60303754), e publicada no dia útil seguinte, 17/6/2024 (segunda-feira). 10. A contagem do prazo iniciou-se em 18/6/2024 (terça-feira), e encerrou-se em 24/6/2024 (segunda-feira). 11. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 8/7/2024 (ID no 61271990), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.023). 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 13. Não conheço os embargos de declaração (CPC, art. 932, III c/c art. 1.023). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO